Tribunal: STF
Processo: HC 182580
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Aparecido da Silva e outro, em favor de Jean Felipe dos Santos, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 564.666/SP.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi “condenado perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Rancharia/SP, nos Autos do Processo Crime nº 1500814- 56.2019.8.26.0491, a cumprir pena de cinco (05) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias de reclusão, além de quinhentos e sessenta e dois (562) dias multa, em regime inicialmente fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”
    Antes mesmo de ser publicada a sentença condenatória, o impetrante manejou habeas corpus no TJSP, por meio do qual requereu a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    O Tribunal não conheceu da impetração.
    Impetrado novo habeas corpus no STJ, o pedido foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Vê-se que o paciente, antes mesmo de publicada a sentença condenatória, valeu-se do habeas corpus, a fim de atropelar o rito processual e fazer desta Corte, inclusive, um Tribunal de Apelação, com atribuição de rever, inauguralmente, decisão proferida por magistrado de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente